Tribunal: TJDFT
Processo: 0726296-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VARA DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MATÉRIA CÍVEL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL.
1. A competência das Varas de Falência, Recuperação Judicial, Insolvência Civil e Litígios Empresariais encontra-se estabelecida no artigo 33 da Lei 11.697/2008, que restou ampliada pela Resolução n. 23/2010 deste Tribunal. Trata-se de competência definida em razão da matéria, sendo, portanto absoluta.
2. Entendendo o Juízo especializado que a matéria objeto da demanda, consistente em reparação de danos, não é de sua competência, deve prevalecer a competência do Juízo civil comum.
3. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.